Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-56.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL PUTATIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MÉRITO. REQUISITOS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA E ESTABELECIDA COM O OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BEM. RESTITUIÇÃO POR BENFEITORIAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, se apresentou argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, inciso II, do CPC.
2. As contrarrazões consistem em instrumento legal processual com o fito de combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, constituindo-se via inadequada para formulação de pedidos recursais autônomos.
3. A união estável, como entidade familiar, é conceituada pelo art. 1.723, do CC, com as seguintes palavras: “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”.
4. Se, não obstante a autora e primeiro requerido tivessem um relacionamento de namoro, restar provado nos autos que, no alegado período de convívio, aquele mantinha união estável com outra companheira, tendo a autora conhecimento dessa outra relação, bem como de que não havia entre as partes o affectio maritalis, a improcedência do pedido de reconhecimento da união estável putativa é medida que se impõe.
5. Não reconhecida a alegada união estável entre a autora e o primeiro requerido, não há que se falar em partilha do bem indicado à inicial, sequer em restituição por benfeitorias nele realizadas, as quais devem ser discutidas em via autônoma, se for o caso.
6. Apelo conhecido e não provido.